Tribunal: TJPA
Processo: 0800738-65.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800738-65.2017.8.14.0301

APELANTE: R & A LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP

APELADO: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO PELO PRESTADOR. AVISO PRÉVIO. ORDEM JUDICIAL DISPENSÁVEL. PENALIDADE CONTRATUAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL.

1 Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Valores julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a ré ao ressarcimento de infrações de trânsito decorrentes do contrato e ao pagamento de ônus de sucumbência, fixando honorários na ordem de 10% sobre o valor do proveito econômico da autora;

2 Cinge-se a discussão recursal ao exame da legitimidade da imposição de penalidade administrativa pela apelada por descumprimento contratual, com a suspensão do serviço pelo prestador à mingua de ordem judicial;

3 A suspensão do serviço por ato unilateral do particular encontra previsão no inciso XV do art. 78 da Lei nº 8666/93. A despeito da previsão do parágrafo único do dispositivo, que faz referência a processo no trato da rescisão contratual, a jurisprudência entende ser dispensável o provimento jurisdicional autorizando o prestador a suspender a execução do contrato em caso de não pagamento do objeto pela Administração. Precedentes do STJ e Enunciado 6 da Jornada de Direito Administrativo;

4 Sendo incontroversa a inadimplência contratual da apelada, e diante da confirmação do aviso prévio da suspensão do serviço, reputo a espécie subsumida à disposição do inciso XV do art. 78 da Lei nº 8666/93, conferindo pertinência ao pedido de impedimento de penalização da apelante por inadimplemento contratual;

5 Majorados os honorários advocatícios para a ordem de 15% sobre o valor da condenação, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC;

6. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34 ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento à apelação,
para reformar em parte a sentença e confirmar a liminar,

para desconstituir a decisão administrativa pela aplicação das penalidades contratuais à apelante no bojo do Processo Administrativo nº 2017/92096-FASEPA.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
(Id.

1242868
3) interposta por
R & A LOCACAO DE VEICULOS LTDA – EPP
contra

sentença (Id. 12428670), proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Valores proposta em face da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA, julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a ré ao ressarcimento de infrações de trânsito decorrentes do contrato e ao pagamento de ônus de sucumbência, fixando honorários na ordem de 10% sobre o valor do proveito econômico da autora.

Em suas razões, a apelante informa que firmou contrato de locação de veículos com a apelada, tendo suspendido a execução antecipadamente diante da falta de pagamento das parcelas mensais e de ressarcimento das multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas pelos motoristas da apelada que, até o ajuizamento da ação, vinha retendo os veículos objeto do contrato. Afirma que ajuizou pedidos de rescisão do contrato, devolução dos veículos, ressarcimento do débito pelas infrações (recebeu extrajudicialmente o pagamento pelos serviços), e a coibição da imputação de penalidade por descumprimento contratual.

Discorda da improcedência do pedido alusivo às multas contratuais, sustentando que ambas se relacionam à justa causa da suspensão dos serviços, sobre o que afirma haver se equivocado o juízo, na medida em que entendeu ausente a prova da comunicação prévia da interrupção executiva do contrato, mas que fez juntada do documento. Defende a aplicação do inciso XV do art. 78 da lei de licitações então vigente, que positivou a oponibilidade da exceção do contrato não cumprido em contratos administrativos, advertindo que o atraso nos pagamentos em relevo superou largamente os noventa dias legalmente exigidos.

Requer o provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, para confirmar a liminar deferida no tocante à multa administrativa, assim como a majoração dos honorários arbitrados na sentença.

Contrarrazões (Id. 12428689) postulando o desprovimento do apelo.

Manifestação do Ministério Público, abstendo-se de atuar no feito (fls. 752/754).

Redistribuição do feito à minha relatoria a partir do despacho da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Id. 14080979) que identificou minha prevenção para julgamento do feito.

Parecer do Ministério Público opinando pelo provimento parcial do recurso (Id. 15151152).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA)

Conheço do recurso
porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de
apelação cível
interposta
contra

sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Valores, julgou parcialmente procedentes

os pedidos deduzidos na inicial, nos termos dispositivos a saber:

“Diante das razões expostas, revogo em parte a tutela antecipada e julgo procedente em parte o pedido, nos termos da fundamentação, pelo que condeno a Ré, em razão de seu inadimplemento, ao ressarcimento à Autora da quantia de R$ 9.283,71 (nove mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos), correspondente aos valores referentes às infrações de trânsito cometidas por motoristas designados, e à devolução imediata à Autora dos veículos por esta disponibilizados, indeferindo os pedidos de rescisão do contrato administrativo nº 028/2014 firmado entre Autora e Ré e de não aplicação de sanções administrativas pela inexecução parcial do contrato.

Sobre o valores retroativos, devem incidir juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer os seguintes comandos: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Custas pelo(s) Réu(s), isento(s) na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015) cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Autora decaído em parte mínima, condeno a Ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Autora com a ação, nos termos do art. 85, §3º, I c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.”

A exordial explana que a autora firmou contrato de locação de veículos (Id. 12428624) com a ré - Contrato Administrativo nº 028/2014; que não adimpliu o pagamento por prazo superior a 90 (noventa) dias, além de gerar uma série de multas por infrações de trânsito, sendo este o fundamento da suspensão dos serviços por iniciativa da autora, ocasião em que lhe foi quitado o débito principal pendente pela ré.

Foi concedida tutela antecipada (Id. 12428583) determinando a entrega dos veículos da autora pela ré, e a obstando da aplicação de penalidade por descumprimento contratual em desfavor da autora. Transcrevo a parte dispositiva:

“Posto isso, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada, determinando à Ré FASEPA a obrigação de fazer, no sentido de proceder, em 48 horas, à devolução dos veículos da Autora que se encontram sob a posse da Ré, e a suspensão imediata dos efeitos da decisão, no bojo do Processo Administrativo nº 2017/92096-FASEPA, de aplicação de penalidades administrativas em desfavor da requerente, devendo a requerida oficiar à SEAD acerca de tal suspensão, cominando multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento (art. 297, do CPC), até o montante de R$100.000,00 (cem mil reais) ou seu efetivo implemento.”

A sentença reconheceu a perda do objeto do pedido de rescisão do contrato pelo decurso do tempo, revogou a liminar em relação à aplicação de penalidade e julgou procedente o pedido de ressarcimento dos valores referentes às multas de trânsito.

Cinge-se a discussão recursal ao exame da legitimidade da imposição de penalidade administrativa por descumprimento contratual, com a suspensão do serviço pelo prestador, à minua de ordem judicial.

Examino.

A suspensão do serviço por ato unilateral do particular encontra previsão no inciso XV do art. 78 da Lei nº 8666/93
, assim redigido:

“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

(...)

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.”

A despeito da previsão do parágrafo único do dispositivo, que faz referência a processo no trato da rescisão contratual, a jurisprudência entende ser dispensável o provimento jurisdicional autorizando o prestador a suspender a execução do contrato em caso de não pagamento do objeto pela Administração
. Vide:

“ADMINISTRATIVO  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES DE HOSPITAIS PÚBLICOS  ATRASO NO PAGAMENTO POR MAIS DE 90 DIAS  EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO  ART. 78, XV, DA LEI 8.666/93  SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  DESNECESSIDADE DE PROVIMENTO JUDICIAL  ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL: DESCABIMENTO  INFRINGÊNCIA AO ART. 535 DO CPC  FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE  SÚMULA 284/STF  VIOLAÇÃO DOS ARTS. 126, 131, 165 E 458, II, DO CPC: INEXISTÊNCIA. 1. Descabe ao STJ, em sede de recurso especial, analisar possível ofensa a dispositivo constitucional. 2. Incide a Súmula 284/STF se o recorrente, a pretexto de violação do art. 535 do CPC, limita-se a fazer alegações genéricas, sem indicação precisa da omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Inúmeros precedentes desta Corte. 3. Acórdão suficientemente fundamentado não contraria os arts. 126, 131, 165 e 458, II, do CPC. 4. Com o advento da Lei 8.666/93, não tem mais sentido a discussão doutrinária sobre o cabimento ou não da inoponibilidade da exceptio non adimpleti contractus contra a Administração, ante o teor do art. 78, XV, do referido diploma legal. Por isso, despicienda a análise da questão sob o prisma do princípio da continuidade do serviço público. 5. Se a Administração Pública deixou de efetuar os pagamentos devidos por mais de 90 (noventa) dias, pode o contratado, licitamente, suspender a execução do contrato, sendo desnecessária, nessa hipótese, a tutela jurisdicional porque o art. 78, XV, da Lei 8.666/93 lhe garante tal direito. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido (STJ - REsp: 910802 RJ 2006/0273327-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 03/06/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:

DJe 06/08/2008, --> DJe 06/08/2008).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ART. 78, INC. XV, DA LEI 8.666/93. ILEGALIDADE DA MULTA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. I - A suspensão no cumprimento do contrato administrativo em razão do não pagamento do preço pela Administração Pública, por prazo superior a 90 dias, é direito da contratada, previsto no art. 78, inc. XV, da Lei 8.666/93 e independe de decisão judicial ou administrativa. II - E nula a pena de multa aplicada quando a suspensão no fornecimento da medicação está fundamentada na lei e foi previamente notificada à Administração Pública e, ainda, quando não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. III - Apelação provida. (TJ-DF 07057609620198070018 DF 0705760-96.2019.8.07.0018, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/01/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”

O tema foi objeto de discussão na I
Jornada de Direito Administrativo
do Conselho da Justiça Federal, no qual foi aprovado o Enunciado 6 com o seguinte teor:

“
Enunciado 6

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração Pública autoriza o contratado a suspender o cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, mesmo sem provimento jurisdicional.”

Neste enquadre, importa assentir que, em tese, há juridicidade na suspensão do contrato por iniciativa do particular nas condições citadas.

Quanto aos fatos dos autos, passo às seguintes anotações:

A matéria fática foi controvertida pela apelada na contestação (Id. 12428620), apenas no tocante à suspensão do contrato, mediante a narrativa cronológica dos fatos correlacionados, que transcrevo para maior precisão cognitiva:

“Diante das alegações da autora, alguns esclarecimentos são necessários:

a) a empresa autora e a fundação ré firmaram contrato administrativo nº 29/2014, em decorrência da Ata de registro de Preços gerenciada pela Secretaria de Estado de Administração – SEAD-, que tinha como objeto a locação de veículos. Contrato administrativo foi celebrado em 14 de agosto de 2014 e prorrogado até 11 de fevereiro de 2017 por meio de 3 termos aditivos (docs. 4 e 5);

b) no dia 09 de dezembro de 2016, a Gerência de Transportes da FASEPA solicitou a prorrogação do referido contrato administrativo, agora por meio do 4º termo aditivo (doc. 6);

c) em 14 de dezembro de 2016 a FASEPA comunicou R&A a retificação do valor das notas fiscais de serviço em razão de que os veículos encaminhados à manutenção não estavam sendo devolvidos e nem substituídos,
em total descumprimento ao contrato de serviços (doc. 16);

d) no dia 15 de dezembro de 2016, a R & A protocolizou ofício informando que a renovação do contrato estaria condicionada à concessão de reajuste de preços (doc. 07);

e) os autos foram encaminhados à Procuradoria Autárquica e Fundacional do Estado do Pará lotada na FASEPA que, através do Parecer Jurídico nº 854/16, determinou que os autos fossem encaminhados à SEAD, em razão do art. 6º do Decreto Estadual nº 876/13[1] que determina a competência do órgão gerenciado da ata de registro de preços para conduzir renegociações de preços e repactuação de valores oriundos da ata (doc. 8);

f) A R& A continuou retendo os veículos desmotivadamente causando enormes prejuízos à FASEPA, vez que os veículos são utilizados para transportes de servidores e socioeducandos em cumprimento de decisões judiciais de apresentação, encaminhamento a tratamento de saúde e etc.
No dia 20 de dezembro de 2016, a FASEPA, ATRAVÉS DO OFÍCIO 2.122/2016, NOTIFICOU A EMPRESA PARA QUE REGULARIZASSE A EXECUÇÃO DO CONTRATO e devolvesse os veículos em razão dos enormes prejuízos que vinham sendo causados (doc. 10);

g) somente no dia 21 de dezembro de 2016, a R& A protocolizou o ofício nº 005/16 alegando atrasos no pagamento das faturas de serviço na importância de R$ 239.843,27 e não ressarcimento dos valores referentes às infrações administrativas e INFORMANDO A SUSPENSÃO DO CONTRATO E A RETIRADA DOS VEÍCULOS EM 24 HORAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO OFÍCIO
(doc. 9). Perceba-se que a comunicação da empresa autora ocorreu somente após a notificação realizada pela FASEPA (doc. 10) e que a empresa já vinha retendo veículos encaminhados para manutenção muito antes da data em que comunicou a suspensão do serviço;

h) em 22 de dezembro de 2016, a FASEPA, após levantamento do débito, apurando que o valor era correto era R$ 52.888,70 realizou-se a liquidação do débito (doc. 11);

i) em 23 de dezembro de 2016 a FASEPA ratificou a necessidade de correção das notas fiscais em razão da retenção dos veículos já informada em 14 de dezembro e, pela segunda vez, NOTIFICOU A EMPRESA R&A para regularização do serviço (doc. 17);

j) em 26 de dezembro de 2016 a R&A reiterou a solicitação de devolução imediata dos veículos destacando que entendia desnecessário autorização judicial para rescisão contratual (doc. 12) e comunicou a SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS (doc. 13);

k) em 28 de dezembro a FASEPA comunicou que os débitos estavam quitados e que não era possível a rescisão unilateral pela empresa (doc. 14);

l) no dia 03 de janeiro de 2017, em razão da determinação contida no decreto estadual nº 873/16[2], os autos foram encaminhados à SEAD, enquanto gerenciadora da Ata de registro de preços, para manifestação quanto ao pedido de reajuste solicitado pela empresa, o que foi negado pela gerenciadora da Ata (doc. 15);

m) no dia 03 de janeiro de 2017 a empresa R&A respondeu ao ofício 2.141 da FASEPA informando que não concordava com os descontos porque entendeu que se tratava de mau uso dos veículos (doc. 18);

n) no dia 17 de janeiro de 2017 a FASEPA NOTIFICOU A R&A PELA TERCEIRA VEZ para que regularizasse a prestação de serviço ou apresentasse defesa escrita (doc.19);

o) no dia 25 de janeiro de 2017 a empresa autora APRESENTOU DEFESA à notificação da FASEPA e comunicou que mantinha a suspensão dos serviços (doc. 20);

p) no dia 26 de janeiro de 2017 a empresa autora comunicou que não tinha interesse em renovar o contrato (doc. 21);

q) diante da inexecução do contrato pela empresa autora, após as 3 notificações e do prazo para apresentação de defesa da empresa, o Presidente da FASEPA aplicou penalidade de suspensão temporária para participar de licitação e multa de 10% do valor do contrato (doc. 22), notificando a empresa da penalidade (doc. 23);

r) a empresa autora protocolizou o ofício 004/2017 se insurgindo quanto a aplicação de penalidade (doc. 24);

s) após análise da Procuradoria Autárquica e Fundacional lotada na FASEPA (doc. 25), a decisão foi mantida pelo Presidente da fundação (doc. 26).”

Do exposto, sinteticamente, depreende-se que:

a)

a ré refutou a tese de aviso prévio da suspensão do serviço, articulada pelo autor, aduzindo que o aviso correspondente sobreveio à sua notificação para a normalização do serviço. A partir de tal concatenação, assenta que foi surpreendida com a suspensão dos serviços;

b)

O documento de Id. 12428631 comprova que, em 19/12/2016, a FASEPA notificou a apelante no sentido de devolução dos veículos recolhidos para manutenção;

c)

A notificação de Id.
12428630
demonstra que, em 21/12/2016, a apelante comunicou a FASEPA acerca da suspensão do serviço em 24 horas, sendo passível de retorno com a regularização do pagamento; e

d)

A notificação de Id.

12428633, datada de 26/12/2016, demonstra que nesta data, a apelante não detinha a posse dos veículos objeto do contrato.

Daí, dessume-se que, antes de suspender a prestação dos serviços, a apelante apenas reduziu a frota, deixando de encaminhar de volta os veículos recolhidos para manutenção; que a comunicação de suspensão se deu quando ainda em execução o contrato, tanto que a apelada ainda reteve os veículos por mais tempo que o previsto na notificação de Id. 12428630; e que a pretensão de rescisão do contrato só foi deduzida em juízo, por meio da presente demanda, aforada em 18/1/2017.

Sendo incontroversa a inadimplência contratual da apelada, e diante dos fatos deduzidos, reputo a espécie subsumida à
d
isposição do inciso XV do art. 78 da Lei nº 8666/93, o que, com arrimo na jurisprudência citada, confere pertinência ao pedido de impedimento de penalização da apelante por inadimplemento contratual.

Neste sentido, observada a narrativa supratranscrita da contestação, infiro que a apelada imputou penalidade (Id. 12428645) à apelante, por inexecução parcial do contrato em data posterior ao ajuizamento da ação (22/2/2017), consistente na suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos, e multa de 10% sobre o valor da contratação - Processo Administrativo nº 2017/92096-FASEPA.

Ainda que se tomasse a redução da frota como ensejo da sanção imposta, sua gradação traduziria grave desproporcionalidade, seja pelo curto decurso do tempo em que se deu o fato, seja pela ausência de descontinuidade do serviço, ambos diametralmente distantes da grandeza das penas aplicadas.

Sendo assim, deve a presente decisão operar efeitos sobre tal sanção, sob a mesma lógica evocada na decisão liminar, que ora se confirma.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento à apelação,
para reformar em parte a sentença e confirmar
a liminar,

para desconstituir a decisão administrativa pela aplicação das penalidades contratuais à apelante no bojo do Processo Administrativo nº 2017/92096-FASEPA. Tudo nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários para a ordem de 15% sobre o proveito econômico obtido pela autora, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 2 de outubro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/10/2023